Tribunal: TJDFT
Processo: 0742818-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0742818-14.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: CLELIA NAUITA ALVES FERREIRA ROSSINI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (FUNCEF). DENUNCIAÇÃO À LIDE (CEF). REJEITADA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIDAS. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à completa reforma da sentença que rejeitou a denunciação à lide da Caixa Econômica Federal, não acolheu a decadência nem a prescrição, e deu procedência ao pedido de suplementação dos valores da aposentadoria. 2. Fatos relevantes. A parte autora teria se aposentado em 02.08.1998 e aderido, em 31.08.2006, ao termo de saldamento previsto no regulamento do REG/Replan da parte ré, Funcef, entidade privada de previdência complementar. Ajuizada a presente demanda em 03.10.2024. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em aferir se existe violação ao princípio da isonomia (CF, art. 5o, inc. I), em razão da utilização de percentuais diferenciados para cálculo de aposentadoria complementar entre homens e mulheres, com base exclusivamente no tempo de contribuição exigido para cada gênero. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A lide está restrita à relação previdenciária entre a parte autora e a entidade fechada de previdência complementar (FUNCEF), sem repercussão imediata sobre a posição jurídica da patrocinadora (CEF) (Tema 936/STJ). Além disso, não se encontram presentes os requisitos legais para a denunciação à lide, na medida em que inexiste vínculo contratual ou obrigação regressiva entre FUNCEF e CEF (CPC, art. 125, inc. II). Preliminar rejeitada. 5. A pretensão deduzida não versa sobre a invalidade do ato jurídico que originou a relação entre as partes, tampouco busca a resilição contratual. O que se pretende é o ajustamento da prestação periódica do benefício de complementação de aposentadoria, com fundamento na cláusula reputada inconstitucional por violação ao princípio da isonomia. Trata-se, pois, de pretensão de natureza condenatória voltada à recomposição de prestações vencidas e vincendas, o que afasta a incidência do artigo 178 do Código Civil e atrai o regime da prescrição quinquenal previsto para obrigações de trato sucessivo. Precedentes do STJ. Prejudicial não acolhida. 6. Trata-se de prestação de trato sucessivo, renovada mensalmente, razão pela qual a alegada ofensa ao direito à complementação em valores compatíveis com os ditames constitucionais se renova a cada pagamento realizado a menor (Súmulas 291 e 427 do STJ). Inexiste prescrição do fundo do direito a contar da aposentadoria ou da adesão ao supracitado saldamento. Prejudicial não acolhida. 7. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz do Recurso Extraordinário n. 639.138/RS, submetido ao regime da repercussão geral (Tema 452) do Supremo Tribunal Federal, que fixou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” 8. A despeito da adesão da parte autora ao saldamento do plano REG/REPLAN, o valor do benefício saldado foi calculado com base nas regras anteriores, cuja cláusula fixava percentual menor para mulheres que se aposentassem com 25 anos de contribuição. Essa diferença de tratamento, desprovida de fundamento atuarial ou financeiro razoável, e fundada exclusivamente no critério biológico de sexo, é incompatível com o ordenamento constitucional. Prevalência do entendimento fixado no Tema 452 do STF. 9. O caso concreto não versa sobre reconhecimento posterior de direito trabalhista ou concessão de novo benefício, mas sim sobre a inconstitucionalidade de critério que afeta a essência do equilíbrio atuarial e a paridade entre participantes de um mesmo regime previdenciário. Situação fática distinta daquela que norteia o tema 943 do STJ. 10. Ainda que se admitisse a existência de novação contratual (concretamente não evidenciada), a cláusula que incorporaria critério discriminatório em razão de gênero permaneceria nula por afronta à garantia constitucional (CF, art. 5o, inc. I), a qual prevaleceria sobre as infundadas convenções privadas. 11. Incumbe à própria entidade fechada de previdência complementar a obrigação de manter o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, por meio da constituição de reservas técnicas suficientes para fazer frente a eventuais obrigações futuras (LC no 109/2001, art. 20). A correção de cláusula reputada inconstitucional, especialmente quando determinada por jurisprudência vinculante da c. Corte Suprema, não pode ser obstada com base na alegação de ausência de custeio prévio, sob pena de se frustrar a efetividade do direito fundamental. IV. DISPOSITIVO 12. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. Prejudiciais não acolhidas. No mérito, desprovida. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, I; CC, arts. 114, 178, II, 207 a 211, 360 e 424; CPC, art. 125; Lei Complementar no 109/2001, arts. 20, 21, 35 e 75; Lei no 8.213/1991, art. 103 Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 542; STJ, Tema 936, Tema 943, Súmula 291, Súmula 427, AgInt no REsp 2086401/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 18.9.2024; TJDFT, acórdão 1998629, rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 28.5.2025; acórdão 1967299, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 26.2.2025; acórdão 1967229, rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe 6.3.2025, acórdão 1863144, rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe 29.5.2024 acórdão 1881367, rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 10.7.2024, acórdão 1767509, rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, DJe 6.11.2023, acórdão 1965038, rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe 21.2.2025. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que o órgão julgador, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o da Lei Complementar 109/01, 6o da Lei Complementar 108/01, 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do fundo de direito, porquanto o contrato foi celebrado muito antes dos quatro anos arbitrados pelo prazo decadencial do artigo 178, inciso II, do CCB. Afirma, ainda, que a parte recorrida optou voluntariamente por transacionar com a Fundação quando aderiu às regras do REB e posteriormente do Saldamento do REG/REPLAN, atos nos quais renunciou ao direito de reclamar quanto aos valores transacionados e sobre as reservas de seus benefícios. Reitera que “ao contrário da situação fática apreciada no Tema 452 do STF, in casu a Recorrida se aposentou e posteriormente aderiu ao Saldamento do REG/REPLAN, modificando as regras pré-estabelecidas”, razão pela qual seria inaplicável o tema 452 do STF. Pondera que o órgão julgador determinou a alteração do percentual de complementação da aposentadoria, sem que tenha existido o prévio custeio. Destaca a não observância aos temas 943 e 955, ambos do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta ao artigo 202, §§2o e 3o, da Constituição Federal. Enfatiza a inaplicabilidade do Tema 452 do STF e a necessidade da formação prévia da fonte de custeio. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. Em contrarrazões, a parte recorrida requer sejam arbitrados honorários advocatícios na fase recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não deve seguir o apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 1o da Lei Complementar 109/01, 6o da Lei Complementar 108/01, 104, 178, inciso II, e 840, todos do Código Civil, porque rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos e do regulamento do plano, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do acórdão combatido, no sentido de que a questão discutida não se sujeita ao prazo previsto no artigo 178 do Código Civil, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O pleito de revisão do benefício em razão da alegada irregularidade da concessão com distinção em razão do gênero possui natureza jurídica de trato sucessivo e, portanto, sujeitam-se à prescrição quinquenal apenas as prestações dos últimos cinco anos. Decadência afastada.” (AgInt no REsp n. 2.086.401/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à invocada transgressão ao artigo 202, §§2o e 3o, da Constituição Federal, embora tenha a parte recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa, porquanto para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, além de nova análise do regulamento do plano, procedimentos vedados pelos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Outrossim, quanto ao pedido da parte recorrida de fixação de honorários advocatícios na fase recursal, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028